Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725247-09.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, ALBERTO AURELIO GONCALVES PEREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora